Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. No caso em deslinde cuida-se da necessidade de edição de lei complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS, decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015.

2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1093, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI no 5.469 e o RE no 1.287.019, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

3. Nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal com repercussão geral.

4. Em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do tributo em análise é devida a restituição, à autora, dos valores recolhidos do DIFAL de ICMS nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que observada a regra prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional

5. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Recurso manejado pelo réu conhecido e desprovido.